Tribunal: TJDFT
Processo: 0704161-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Vistos. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA CRISTINA MIRANDA CARVALHO (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos de procedimento comum cível, no 0702817-79.2023.8.07.0014, em desfavor de THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO DA SILVA, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES, CARLOS JOSE SOARES (agravados/réus). Ao fazer a análise do juízo de admissibilidade recursal, verifico que não foi anexada a peça inicial desse agravo de instrumento. Diante disso, antes de considerar inadmissível o recurso, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante o prazo de 5 (cinco) dias, para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Publique-se. Intime-se.